Tribunal: TJSP
Processo: 1003694-59.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – IMÓVEL RURAL – DESAPROPRIAÇÃO – AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE – ÁREA DESAPROPRIADA GEORREFERENCIADA – NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO PELO INCRA, DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CAR E DE APRESENTAÇÃO DE CCIR – APELANTE, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, QUE NÃO É BENEFICIÁRIA DA ISENÇÃO DOS EMOLUMENTOS – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – IMÓVEL RURAL – DESAPROPRIAÇÃO – AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE – ÁREA DESAPROPRIADA GEORREFERENCIADA – NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO PELO INCRA, DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CAR E DE APRESENTAÇÃO DE CCIR – APELANTE, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, QUE NÃO É BENEFICIÁRIA DA ISENÇÃO DOS EMOLUMENTOS – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 8o DA LEI ESTADUAL N. 11.331/2002 – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.